Tribunal: TJSP
Processo: 1066518-87.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
MONITÓRIA. Procedência. Inconformismo. Gratuidade de justiça denegada em juízo de admissibilidade do recurso. Desprovido o agravo interno interposto contra referida decisão. Determinação de recolhimento da taxa de preparo desatendida. Deserção. Apelação inadmitida.
RECURSO NÃO CONHECIDO.